Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por QUINTELLA & MELLO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de no 484-32.1996.8.11.0015, manejado em face de JORGE FUMIO VATANABE, julgou parcialmente procedente a respectiva impugnação, para reconhecer o valor apontado pela parte executada.
Para tanto, o agravante busca reformar a decisão de base, sob ao argumento que, o Juízo de origem acolheu erroneamente a impugnação do devedor, diminuindo drasticamente o quantum executado, do valor de R$ 58.654,23 (cinquenta oito mil, seiscentos cinquenta quatro reais e vinte três centavos) para o montante de R$ 9.774,92 (nove mil, setecentos setenta quatro reais e noventa dois centavos).
Esclarece que o cálculo aceito pelo Juízo considerou inaplicável a incidência de juros moratórios na atualização do valor da causa, para fins de apuração do quantum devido a título de honorários sucumbenciais.
Defende que, a legislação vigente é clara acerca da incidência de juros moratórios sobre o valor principal para fins de apuração do valor atualizado da causa, razão pela qual, deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por mais que o agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão que acolheu parcialmente a impugnação, não está apta a causar qualquer prejuízo em face do agravante, ora exequente, visto que a ordem de medida expropriatória, por motivos óbvios foi determinada em face do devedor, podendo tal medida ser facilmente renovada na hipótese de ser reconhecido o valor maior, pleiteado pelo recorrente, quando do exame exauriente do presente agravo.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.